Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, em ação de imissão de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a qual tinha por fim a imissão liminar do Recorrente na posse do imóvel objeto da ação petitória. O Agravante sustenta, em síntese, que, embora possua a escritura pública de venda e compra do imóvel e acordo de desocupação do imóvel comercializado, o Agravado continua ocupando o imóvel. Assinala que a ocupação irregular do mesmo vem-lhe impondo uma série de ônus, na medida em que as despesas decorrentes da ocupação irregular do imóvel ficarão a seu encargo. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, pede a concessão de liminar para que seja imitido na posse do imóvel objeto do litígio. No mérito, requer a concessão definitiva do pleito liminar. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de medida excepcional, porquanto antecipatória do devido contraditório, de forma que os requisitos autorizadores da medida devem estar devidamente comprovados. No caso dos autos, observa-se que o Recorrente na ação originária juntou a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada de 30/9/21 (ID 113345925), com a quitação integral do valor atribuído ao negócio, tendo sido autorizado pelo Juízo da 2a Vara de e Órfãos e Sucessões de Brasília ao Agravado a venda do imóvel no valor atribuído pelas partes (ID 113345925). O Agravante também junta Acordo Extrajudicial de desocupação do imóvel, assinado pelas partes, com data para o Recorrido desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 21/9/21 (ID 113345925), com o regular pagamento da quantia oferecida voluntariamente pelo Recorrente para que a desocupação fosse feita. Não obstante tais fatos, o Recorrido permanece no imóvel, sendo certo que o Agravante demonstrou ainda a superveniência de débitos, como aluguel a encargo do Agravado, que não vêm sendo quitados. Ainda que se leve em conta que as dívidas apontadas referem-se a períodos pretéritos, como se trata de débitos que vencem mensalmente, como por exemplo, conta de água, energia elétrica, aluguel, tenho que a periodicidade de dívidas por vir é suficiente para caracterizar o perigo da demora, diante da já inadimplência do Agravado. Dentro desse contexto, tenho que, por ora, estão presentes os requisitos autorizadores da liminar buscada, porquanto “a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa” (Acórdão 1352293, 07092605920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), requisitos estes devidamente demonstrados nos autos. Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o Agravado desocupe o imóvel no prazo de 30 (sessenta) dias, a contar de sua intimação, sob pena de ser compulsoriamente obrigado a fazê-lo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator